Tribunal: TJMT
Processo: 1026249-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026249-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), VANILUCIA BONFIM BARROSO - CPF: 445.755.996-20 (AGRAVADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA.
TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RECUSA DE COBERTURA FUNDADA EM CARÊNCIA CONTRATUAL. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO MANTIDO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde o custeio imediato de internação hospitalar da autora, diante de quadro infecci
oso grave,
ainda que
a
carência contratual
não tenha sido cumprida.

2.
A agravante alegou ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, inexistência de urgência e legalidade da negativa de cobertura. A agravada sustentou a perda do objeto por já ter ocorrido a alta médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência em caso de negativa de cobertura hospitalar por plano de saúde, fundada em cláusula de carência, diante de situação caracterizada como de urgência médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O fato de a internação já ter ocorrido não
retira
o interesse recursal, dada a
subsistência da eficácia da tutela
p
ara eventual responsabilização ou cobrança de astreintes.

5. A documentação médica aponta quadro de sepse abdominal, caracterizando situação de urgência. O art. 35-C, I, da Lei no 9.656/1998 e a jurisprudência do STJ autorizam a mitigação da cláusula de carência nesse contexto.

6. O caráter emergencial do quadro clínico autoriza o afastamento da cláusula de carência contratual. Precedentes do STJ e aplicação da Súmula 597.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido em parte e
não
provido.

Tese de julgamento:
“1. Em casos de urgência ou emergência, a cláusula de carência contratual prevista em contrato de plano de saúde deve ser afastada, nos termos do art. 35-C, I, da Lei no 9.656/1998. 2. A negativa de cobertura em tais hipóteses configura abusividade, ainda que o período de carência não tenha sido integralmente cumprido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei no 9.656/1998,
arts
. 12, V, "c", e 35-C, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.758.245, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 17.02.2025; STJ, Súmula 597; TJMT,
AgInst
no 1032647-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara Cível, j. 19.12.2024; TJMT,
AgInst
no 1026646-31.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata
-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por VANILUCIA BONFIM BARROSO, que deferiu a medida liminar para determinar a imediata autorização e custeio da internação hospitalar da autora, inclusive todas as despesas médicas e relacionadas ao tratamento indicado, sob pena de multa diária.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que não há probabilidade do direito, tampouco perigo de dano. Argumenta que a beneficiária não havia cumprido o período de carência contratual de 180 dias, exigido para internação hospitalar, tendo aderido ao plano em
28/05/2025 e solicitado internação em 14/07/2025. Alega, ainda, que não se trata de atendimento de urgência nos termos da legislação de regência (Lei n. 9.656/98), e que a negativa de cobertura observou fielmente o contrato e a legislação, não havendo qualquer ilicitude ou dano moral indenizável. Requer o provimento do agravo e a revogação da decisão agravada.

O efeito suspensivo foi
in
deferi
d
o.

Intimada, a agravada apresentou contrarrazões nas quais sustenta a perda superveniente do objeto recursal, haja vista que a internação foi efetivamente realizada e a paciente já recebeu alta hospitalar
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Preliminar

Em relação à alegação de perda do objeto recursal, destaco que a
superação fática da medida liminar
,
por já ter sido a internação realizada
,
não elide o interesse recursal da agravante,
considerando que
a eficácia da tutela antecipada subsiste
,
diante da imposição de obrigação de fazer e da fixação de astreintes
,

para fins de eventual responsabilização pelo cumprimento forçado da
medida. (ID 200852941)
.

Rejeito, portanto, a preliminar.

II - Mérito

Inicialmente, verifico que a agravante apresenta fundamentos estranhos aos fatos e à decisão agravada (dano moral), razão pela qual conheço parcialmente do recurso, tão somente em relação aos requisitos da tutela de urgência deferida na origem.

A controvérsia recursal está circunscrita à
presença dos requisitos para o deferimento de
tutela de urgência
para que a

operadora de saúde
realiz
e o custeio integral da internação hospitalar da agravada, diante da recusa fundada em suposta carência contratual.

A agravada, senhora idosa,
foi levada ao pronto atendimento do Hospital
Amecor
com fortes dores
, ocasião em que foi encaminhada à agravante solicitação para autorização de internação descrevendo quadro
clínico de
“
sepse foco abdominal
”
, conforme guia de solicitação de internação anexada aos autos
(ID
200842455
)
. O procedimento foi prescrito como medida urgente por profissional habilitado,
estando
a negativa do plano de saúde
comprovada, ao menos em sede de cognição sumária
(ID
200842456
)
.

Portanto
, estão presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, po
is
a documentação médica
demonstra

aparente
quadro infeccioso grave, sendo inafastável o perigo de dano irreparável em caso de não intervenção hospitalar imediata.

A operadora agravante sustenta que não se trata de hipótese de urgência
capaz de
afastar o cumprimento da carência contratual, e
configura
extrapolação das coberturas pactuadas.

Em hipóteses como a presente, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que
a cláusula contratual que condiciona a cobertura do atendimento à observância de carência deve ser mitigada quando evidenciado o caráter emergencial da situação
, nos termos do art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/1998. Este dispositivo impõe aos planos de saúde a obrigação de custear atendimentos de urgência e emergência, definidos como aqueles que envolvam risco imediato à vida ou lesões irreparáveis
, c
on
forme
precedente
s reiterados do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara:

“
1.Esta Corte Superior firmou o entendimento de que o período de carência contratualmente estipulado pelos planos de saúde não prevalece diante de situações emergenciais nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado. Incidência das Súmulas n. 568 e 597 do STJ
. [...]”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2758245 PE 2024/0364456-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 -
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/02/2025)

[...]
A cláusula de carência contratual prevista em contrato de plano de saúde não prevalece em situações de urgência ou emergência, conforme expressamente previsto no art. 12, V, "c", da Lei no 9.656/98 e consolidado pela Súmula 597 do STJ. A documentação médica constante nos autos classifica o quadro da autora como “urgente”, (N.U 1026646-31.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPLANTE DE MARCAPASSO E VÁLVULA. CARÊNCIA. CASO DE URGÊNCIA. ABUSIVIDADE. DECISAO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Tese de julgamento: “1. A negativa de cobertura do plano de saúde para o procedimento cirúrgico urgente, em razão do período de carência contratual, configura prática abusiva, em face da gravidade do caso e do risco iminente à vida do Agravado. 2. É legal a cláusula que dispõe sobre períodos de carência nos contratos de planos de saúde, porém há previsão legal que afasta a cláusula de carência quando se tratar de caso de urgência ou emergência
.”
[...]

(N.U 1032647-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)

Outrossim, a orientação consolidada na Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que é abusiva a cláusula que impõe carência para atendimento de urgência após as 24 horas da contratação do plano, situação em que se insere o caso dos autos.

Ressalt
o, por fim,
que a medida solicitada foi deferida mediante análise perfunctória do caso, com base na guia de solicitação médica
preenchida manualmente
, o que não exclui a necessidade de prova plena para a análise do mérito
em relação ao dever de cobertura
, não sendo possível, nesta quadra, admitir a tese genérica da agravante acerca da inexistência de hipótese de urgência.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que deferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025